Tribunal: TJSP
Processo: 1014119-11.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade do débito por força da prescrição c.c. indenização por danos morais. Ausência de comprovação de manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por causa de débitos prescritos. Débitos constantes na plataforma "SERASA LIMPA NOME" que não provocam abalo à reputação do nome da autora. Mera cobrança de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade do débito por força da prescrição c.c. indenização por danos morais. Ausência de comprovação de manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por causa de débitos prescritos. Débitos constantes na plataforma "SERASA LIMPA NOME" que não provocam abalo à reputação do nome da autora. Mera cobrança de dívida prescrita que não acarreta indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.